Tribunal: STF
Processo: AC 868
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - LEI  Nº  9.718/98 (ART. 3º) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” - PRECEDENTES - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.



           A DECISÃO PROFERIDA “AD REFERENDUM” DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STF NÃO COMPORTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO.



            - As decisões monocráticas passíveis de referendo, veiculadoras de provimentos jurisdicionais de urgência (RISTF, art. 21, V), revelam-se insuscetíveis de impugnação mediante recurso de agravo. Onde se impuser a exigência de referendo por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, aí não caberá, por inadmissível, a interposição de recurso de agravo. Precedentes.